Tribunal: TJDFT
Processo: 0732400-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0732400-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Advocacia Vasconcelos Agravada: Claudine Coutinho de Andrade do Nascimento D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade de advogados Advocacia Vasconcelos contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos do processo no 0718898-79.2022.8.07.0001. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 39738392), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator